Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003184-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EMILLY THICIANNE BEAL MATOS DE MOURA DOS SANTOS - CPF: 011.450.212-98 (AGRAVADO), LETICIA DE ALMEIDA ARRUDA LOPES - CPF: 056.459.031-29 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S): EMILLY THICIANNE BEAL MATOS DE MOURA DOS SANTOS

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de procedimento cirúrgico para troca de placa e enxerto ósseo, conforme recomendação médica. Alega a agravante inexistência de previsão contratual e a natureza taxativa do rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, fundamentada na ausência de previsão expressa no rol da ANS, é lícita, e se há urgência a justificar a concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. O rol de procedimentos da ANS possui natureza meramente exemplificativa, não podendo restringir o direito do consumidor a tratamentos indispensáveis para sua saúde e qualidade de vida.

4. O médico assistente é o profissional apto a definir a necessidade do tratamento, não podendo o plano de saúde impor limitação arbitrária.

5. A urgência do procedimento restou devidamente comprovada por laudos médicos especializados, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância.

6. Inexiste perigo de dano reverso para a operadora do plano de saúde, pois eventual ressarcimento poderá ser requerido caso haja improcedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, sob o argumento de não previsão no rol da ANS, é abusiva quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento por laudo médico especializado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o e 196; CDC,
arts
. 6o, I, e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.880.651/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.03.2020; TJ-MT, AI 1002963-09.2021.8.11.0078, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INS
TRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181291658 – autos de origem - PJE n.o 1002145-32.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar à requerida a cobertura do procedimento cirúrgico, incluindo a troca da placa e o enxerto ósseo, nos termos indicados pelo médico responsável, no prazo de 15 dias.

Em razões recursais,
a parte agravante
fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.1.
Aduz que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo do procedimento cirúrgico com KIT DE OPME GENERICO RECONSTRUCAO DE MANDIBULA EM TITANIO e SISTEMA MINI MICRO II - CPMH - PARAF SISTEMA MINI MICRO II - CPMH - PARAFUSO 2.3 X 5 MACHEANTE, uma vez que não inserido no rol da ANS;

1.2.
Alega que o quadro clínico da parte Agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo. A agravada não está à beira da morte, não sendo os tratamentos requeridos os únicos e possíveis meios de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o procedimento pleiteado não se enquadra na definição legal de urgência/emergência, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar.;

1.3.
Afirma que embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos de origem, é que o quadro clínico da parte Agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo;

1.4.
Argumenta que a agravada não está à beira da morte, não sendo o tratamento requerido o único e possível meios de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o procedimento pleiteado não se enquadra na definição legal de urgência/emergência, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material requisitado.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 267145792.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 272871384.

Contrarrazões sob ID.
272871384
, sendo postulado o
desprovimento do recurso, e
a
manutenção da liminar.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S): EMILLY THICIANNE BEAL MATOS DE MOURA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INS
TRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória
proferida (ID. 181291658 – autos de origem - PJE n.o 1002145-32.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar à requerida a cobertura do procedimento cirúrgico, incluindo a troca da placa e o enxerto ósseo, nos termos indicados pelo médico responsável, no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais,
a
parte agravante alega que não possui obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do procedimento cirúrgico com KIT DE OPME GENÉRICO RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA EM TITÂNIO e SISTEMA MINI MICRO II - CPMH, pois não está incluído no rol da ANS.

Argumenta que o quadro clínico da parte agravada não pode ser caracterizado como de urgência ou emergência, conforme a definição legal, e que a agravada não está em risco iminente de morte, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida.

Alega ainda que, embora a decisão tenha mencionado a presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, os fatos e documentos demonstram que não há urgência ou emergência no caso, inexistindo base legal para a concessão da liminar.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
a tutela antecipada de urgência
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e
do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC).

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/ pedido de TUTELA DE URGÊNCIA em caráter LIMINAR c/ danos morais proposta por EMILLY THICIANNE BEAL MATOS DE MOURA DOS SANTOS em desfavor de UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, narra em síntese que a autora é beneficiária do plano de saúde "Seguro Coletivo Empresarial Corporativo CP Saúde" da UNIMED e, desde 2020, realiza tratamento para deformidade
dentofacial
. Após a primeira cirurgia ortognática em julho de 2020, a autora sofreu fratura de placa ortodôntica, necessitando de nova cirurgia em novembro de 2020.

Em 2022, após mudar para Cuiabá/MT, ocorreu nova fratura da placa. Foi realizada uma terceira cirurgia com troca da placa e enxerto ósseo, mas houve rejeição do material e infecção, exigindo drenagem. Desde então, a autora sofre intensas dores e complicações. O ortodontista recomendou nova cirurgia com troca de placa específica para restaurar sua qualidade de vida.

O plano de saúde recusou o pedido de cobertura do procedimento, alegando ausência de cobertura, apesar da urgência e da recomendação médica. A cirurgia tem custo estimado de R$ 163.035,00, valor que a autora, estudante sem recursos financeiros, não pode arcar. Diante da negativa, a autora busca tutela judicial para garantir a cobertura indispensável ao procedimento.

A tutela jurisdicional almejada pelo requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à
saúde, etc.
).

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada (Id. 181202603), bem como a necessidade da autora na nova cirurgia, a troca de placa e o enxerto ósseo, comprovado pelos documentos acostados no processo.

Entendo que o caso da autora também é de urgência, conforme atestado médico, uma vez que a demora na análise da solicitação poderá prejudicar o avanço até então obtido, o que, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da autora.

Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas da autora, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim, mesmo se houvesse uma negativa da requerida de que os tratamentos indicados não estão inclusos no rol da ANS, essa seria irrelevante, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA - REQUISITOS AUTORIZADORES
( CPC
, ART.
300)-
ROL DA ANS - PRESENÇA - REFORMA DO DECISUM Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que forneça os materiais necessários à realização de cirurgia de reconstrução parcial da mandíbula (ATM) bilateral com prótese customizada. (TJ-SC - AI: 50545793220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5054579-
32.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 15/02/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA URGENTE, para DETERMINAR a REQUERIDA a cobertura do procedimento cirúrgico, incluindo a troca da placa e o enxerto ósseo, nos termos indicados pelo médico responsável, no prazo de 15 dias.

Diante do Ofício Circular no 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos, deverá a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida intimar as partes, com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do
deferiu a tutela antecipada de urgência
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
não restaram configurados
os pressupostos
autorizativos
para concessão do efeito pretendido em relação aos alimentos provisórios.

Depreende-se do Relatório Médico elaborado pelo Dr. Everton J. Silva, cirurgião
traumatoligista

bucomaxilofacial
(ID. 181202609), que a agravada possui diagnostico de TRANSTORNOS DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
(HIPERPLASIA CONDILAR DA MANDIBULA) (CID. 10: K07.6), e SEQUELA DE RECONSTRAÇÃO DE MANDIBULA (CID 10: T90.2).

Consta do relatório que o exame de tomografia computadorizada apresenta soltura dos parafusos de placa de reconstrução. Portanto necessita de procedimento cirúrgico de reconstrução parcial de mandíbula com instalação de prótese customizada. Para tanto, foi solicitado os seguintes materiais:

- PLACA DE RECONSTRUÇÃO COSTUMIZADA, COM PARAFUSOS BLOQUEADOS (LOCKING) PARA O LADO DIREITO;

-10 PARAFUSOS DO SISTEMA 2,4 MM;

- 01 MICRO SERRA;

- 2 G DE ENXERTO BIO OSS;

-
01 LAMINA DE PIEZO;

- 01 BROCA DE DESGASTE;

- 01 BROCA 701;

Além disso, restou expressamente consignado que o procedimento deve ser feito com urgência, senão vejamos:

“O procedimento consiste na reconstrução utilizando prótese customizada, ou seja, personalizada para o paciente, com o objetivo de devolver e melhorar as funções da mastigação, deglutição, abertura bucal, fala e respiração do paciente, e por consequência melhorar a qualidade funcional, emocional e social do paciente. Devido as condições clínicas da paciente, tal procedimento requer URGÊNCIA na sua realização. “

Pois bem. De proêmio, verifico que a agravante defendeu a legitimidade da recusa de cobertura em virtude de os tratamentos não constarem do rol da ANS, que seria taxativo.

É cediço que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias para a prevenção da doença e para a recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente (
art
. 35-F da Lei no 9.656/1998).

Dessa maneira, a cobertura assistencial obrigatória abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (
arts
. 7o, parágrafo único, e 17 da Resolução Normativa no 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Acerca da legalidade da negativa de cobertura, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o tratamento, mas, sim, custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Desse modo, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022) – Grifo Nosso

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela agravante, considerando o quadro clínico da agravada e a circunstância de urgência evidenciada em relatório médico especializado, há que se considerar a existência de
periculum
in mora quanto ao procedimento indicado, ainda que não faça parte do rol da ANS.

Sob essa premissa, ao menos por ora, em análise sumária própria do agravo de instrumento, restando caracterizados a probabilidade do direito e a urgência para a realização do procedimento cirúrgico, deve prevalecer a indicação do especialista que acompanha o agravado, o qual, a princípio, é detentor da melhor terapêutica a ser oferecida ao paciente.

Sobre o tema, é vasta a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVISÃO ALIF -
NEGATIVA DE COBERTURA PAUTADA EM JUNTA MÉDICA – PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE ACOMPANHA O PACIENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. Embora a instauração de junta médica seja respaldada pela legislação
infralegal
,
o entendimento é de que é mais prudente que prevaleça a opinião do profissional responsável pelo paciente
. Não demonstrada a existência de outros meios tão eficazes quanto o recomendado pelo médico que acompanha o caso, deve ser propiciado todos os recursos disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
(N.U 1002963-09.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) – Grifo Nosso

Inobstante
, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que eventual prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Ao revés, o
periculum
in mora se apresenta de forma inversa, pois a não viabilização da cirurgia conforme indicado imporá risco permanente à qualidade de vida da paciente em razão da patologia pela qual é acometida.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ALIMENTO MENSAL A PARTE AGRAVADA, NO VALOR EQUIVALENTE A 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar pelo Juízo a quo e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.
(N.U 1000200-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025